Tribunal: TJMT
Processo: 1022700-67.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022700-67.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Citação, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.197.392/0001-00 (AGRAVANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS ZAGO - CPF: 464.781.081-04 (AGRAVADO), PRISCILLA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 993.777.481-00 (ADVOGADO), ODILES FREITAS DE SOUZA - CPF: 068.540.011-53 (ADVOGADO), SONIA GONCALVES DE AGUIAR ZAGO - CPF: 176.023.488-50 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO BOLONHA FUNARO - CPF: 173.318.908-40 (TERCEIRO INTERESSADO), GALLWAY S.A. - SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 07.087.614/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), MURILO LIMA RAMALHO - CPF: 421.668.078-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO
DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA
–
NULIDADE DA CITAÇÃO SUPRIDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO –
CONCEDIDO PRAZO PARA APRESENTAR EMBARGOS À EXECUÇÃO – NÃO CABIMENTO –
APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 239 C/C ART. 915, AMBOS DO CPC – OPOSIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO, CONTADO DO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo
239
,
§ 1º
, do
CPC
,
“O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da
citação
, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
".

“Não tem direito à devolução do prazo para oposição de embargos à execução o devedor que comparece espontaneamente na execução e apresenta exceção de pré-executividade, deixando escoar o prazo legal de 15 dias
" (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1856963 SP 2021/0069381-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1022700-67.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO:

ANTÔNIO CARLOS ZAGO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
,

lançada
nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedores Solventes nº 1033400-86.2017.8.11.0041, ajuizada em face de
ANTÔNIO CARLOS ZAGO E OUTROS
, que, em sede de exceção de pré-executividade,
acolheu parcialmente
a exceção de pré-executividade, para o fim de acolher a nulidade da citação do excipiente, e, considerando sanado o vício com o comparecimento espontâneo, determinou a sua intimação para realizar o pagamento e/ou oposição de Embargos à Execução, a contar a partir deste
decisum.

Inconformada, a agravante relata que a r. decisão agravada decidiu contra expressa previsão legal do artigo 239, § 1º do CPC, visto que “
a norma processual vigente é no sentido que ele deveria ter apresentado embargos computando o prazo a partir do comparecimento espontâneo”
(sic).

Alega que
“não foi apenas realizado o comparecimento espontâneo, mas também realizado atos de defesa, ensejando não só a nulidade da citação como também a prescrição”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada,
“
a fim de reconhecer que o prazo para apresentação de embargos à execução

flui a partir da data do comparecimento espontâneo realizado sobretudo quando este

compreender atos de defesa (exceção de pré-executividade), nos termos do Art. 239, § 1º

do CPC”
(sic).

Não houve pedido de tutela recursal (Id 184251696).

Não houve manifestação da parte agravada, conforme certificado no Id 189990158.

Preparo recolhido no Id 183488189.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual entre o dia
07/02/2024 a 09/02/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão da magistrada singular
que
acolheu parcialmente

a

exceção de pré-executividade

oposta por
ANTÔNIO CARLOS ZAGO
em face de
SGUAREZI, RIGHI & CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
, para o fim de acolher a nulidade da citação do excipiente, e, considerando sanado o vício com o comparecimento espontâneo, determinou a sua intimação para realizar o pagamento e/ou oposição de Embargos à Execução, a contar a partir deste
decisum.

Inconformada, a agravante relata que a r. decisão agravada decidiu contra expressa previsão legal do artigo 239, § 1º do CPC, visto que
“a norma processual vigente é no sentido que ele deveria ter apresentado embargos computando o prazo a partir do comparecimento espontâneo”
(sic).

Alega que
“não foi apenas realizado o comparecimento espontâneo, mas também realizado atos de defesa, ensejando não só a nulidade da citação como também a prescrição”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada,
“
a fim de reconhecer que o prazo para apresentação de embargos à execução

flui a partir da data do comparecimento espontâneo realizado sobretudo quando este

compreender atos de defesa (exceção de pré-executividade), nos termos do Art. 239, § 1º

do CPC”
(sic).

Pois bem.
Merece prosperar o reclamo manifestado pela agravante.

Nos termos do artigo 239, § 1º do CPC,
“O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”
.

Por sua vez, estabelece o artigo 915, “caput”, do mesmo Diploma Processual,
in verbis
:

“Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do art. 231”

No caso em tela, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de embargos à execução teve início com o
comparecimento espontâneo do agravado aos autos
, o que se deu com a apresentação da exceção de pré-executividade (Id 116146688 – autos de origem).

Logo, o agravado teve ciência inequívoca dos termos da execução na data em que apresentou a exceção de pré-executividade, sendo este o termo inicial do prazo de quinze dias para oposição dos correspondentes embargos.

Note-se que por se cuidar de uma construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade não tem o condão de suspender a execução, nem o prazo para oposição de embargos.

A esse resultado leva o seguinte pronunciamento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. INTEMPESTIVIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de sua intempestividade. Reconsideração.
2. "Não tem direito à devolução do prazo para oposição de embargos à execução o devedor que comparece espontaneamente na execução e apresenta exceção de pré-executividade, deixando escoar o prazo legal de 15 dias (art. 738 do CPC)"
(REsp 1.511.681/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe de 13/11/2015). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1856963 SP 2021/0069381-9, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SUPRIDA
– PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO COMPATÍVEL COM A VIA DA EXCEÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
2. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, “sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória” ( AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). 3. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MT - AI: 10245075920228110000, Relator: DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/07/2023)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE REJEITADA – LEGITIMIDADE ATIVA – CESSÃO DE CRÉDITO – SIMPLES ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL – CITAÇÃO POR EDITAL –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS – NULIDADE SUPRIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o Banco Bamerindus S.A. passou a ser denominado Banco Sistema S.A., inclusive com a manutenção do CNPJ, revela-se inócua a discussão acerca da comprovação da cessão de crédito, sendo imperioso o reconhecimento da legitimidade ad causam.
O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução, consoante regra do art. 239, § 1º, do CPC, de modo que sendo concedido o prazo legal para a parte apresentar sua defesa, não há que se falar em ofensa ao contraditório e muito menos em cerceamento ao seu direito de defesa.
”

(TJ-MT 10177724420218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS - SUPRIDA A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - ART. 239, § 1º, DO CPC -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA - DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFEITO NA PROCURAÇÃO DO EXECUTADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NO DECISUM RECORRIDO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. O comparecimento espontâneo do executado supre a falta da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de embargos à execução (art. 239, § 1º, do CPC). Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade julgada improcedente (STJ, EREsp nº. 1.048.043/SP). A apreciação pelo Tribunal de matérias que não foram objeto da decisão recorrida é vedada, pois implica em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001333-94.2017.8.11.0000, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 19/04/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2017)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
do recurso para,
reformando a decisão agravada, afastar a devolução do prazo para oposição de embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024